Tribunal: STF
Processo: AI 163287
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-14
Data de publicação: 1994-11-14

Ementa:
RECURSO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - SUBSTABELECIMENTO.
O  substabelecimento  não   tem  vida  propria.   A  regularidade  da
representação  processual  pressupoe   que  tal  peca,   bem  como  a
procuração  que haja  implicado  a outorga  de  poderes transferidos,
tenham sido juntadas aos autos.
              REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL  -  JUSTIÇA  DO  TRABALHO.  O
chamado  (impropriamente)  mandato  tacito,  admitido  na  Justiça do
Trabalho,  pressupoe  o  comparecimento  da  parte  a  audiencia  e a
noticia,  na ata respectiva, de que esteve assistida por profissional
da  advocacia devidamente identificado. A assinatura de pecas avulsas
não o caracteriza.